Tribunal: STF
Processo: RE 82927
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-20
Data de publicação: 1977-05-20

Ementa:
Recurso extraordinário. Questão federal nele suscitada que, entretanto, não foi discutida nos autos, nem ventilada no acórdão recorrido. Ausência de embargos declaratórios. Aplicação, portanto, das Súmulas 282 e 356. Não conhecimento.